Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707448-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRACI FICAGNA OLDERS, JAQUELINE OLDERS NEVES, JOCEANE CRISTIANE OLDERS D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão de ID 58623872. Mantenha o processo sobrestado até o julgamento do RE no 1.445.162/DF (Tema no 1.290) pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator